Tribunal: TJDFT
Processo: 0717529-28.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO. COTA RACIAL. AUTODECLARAÇÃO. VERIFICAÇÃO PELA BANCA EXAMINADORA. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CRITÉRIO FENOTÍPICO. PREVISÃO EDITALÍCIA. CANDIDATO DECLARADO INAPTO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O ato praticado pela Administração Pública goza de presunção de legitimidade e veracidade, que, embora relativa por admitir prova em contrário, caso o interessado demonstre que está eivado por ilegalidade, somente deve ser afastada por provas robustas.
2. O mérito administrativo, em regra, não deve sofrer ingerência do Poder Judiciário, devendo sua atuação cingir-se às hipóteses de flagrante ilegalidade do ato.
3. Acerca da cota racial em concursos públicos, a Lei no 12.990/2014, em seu artigo 2o, prevê que “Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE”.
4. Diante da referida norma, foi exarada, pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, a Portaria Normativa no 4, de 6 de abril de 2018, que regulamenta o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, para fins de preenchimento das vagas reservadas nos concursos públicos federais, nos termos da Lei n°12.990/2014.
5. Para concorrer às vagas destinadas às cotas raciais, o candidato deve realizar a autodeclaração da condição de pessoa preta ou parda, bem como se submeter ao procedimento de heteroidentificação, a fim de verificar a veracidade da declaração, mediante utilização de critério exclusivamente fenotípico.
6. Verificado que a decisão da banca examinadora, entendendo que o candidato não atende aos requisitos para inclusão no sistema de cotas para pessoas pretas ou pardas, observou as previsões legais e editalícias, bem como os princípios do contraditório e da ampla defesa, não há que falar em nulidade do ato administrativo.
7. Apelação conhecida e não provida.